Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-95.2022.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – Autora alega que não contratou o empréstimo (CDC) – Alegação de inscrição de seu nome no cadastro SCR/BACEN- Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Cerceamento de defesa não caracterizado. Banco que não comprovou a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – Autora alega que não contratou o empréstimo (CDC) – Alegação de inscrição de seu nome no cadastro SCR/BACEN- Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Cerceamento de defesa não caracterizado. Banco que não comprovou a contratação do financiamento pela autora. Inexigibilidade do débito. Danos morais não configurados. Banco de dados (SCR) de caráter restrito não equivalente aos órgãos de proteção ao crédito. Informações que devem ser obrigatoriamente prestadas pelas instituições financeiras ao Banco Central, com o objetivo de se aferir a capacidade de pagamento dos consumidores. Existência de outros apontamentos em nome da autora no cadastro da SCR. Sentença parcialmente mantida.

PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.